Tribunal: TJDFT
Processo: 20171210035878APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL SIMPLES CONFIRMADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DESNECESSÁRIA REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por se cuidar de ação penal pública incondicionada, a retratação não tem eficácia, muito menos a desistência da pretensão punitiva. Na mesma esteira, o enunciado da Súmula n.o 542 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI n.o 4424.
2. Sendo os crimes cometidos em situação de violência doméstica usualmente praticados na clandestinidade, sem testemunhas, a palavra da vítima guarda especial relevância quando corroborada por elementos probantes, como a prova da lesão corporal.
3. A prestação de serviços à comunidade somente é cabível como condição para concessão do sursis nos casos de condenação superior a 6 meses.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.